Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PARCELAMENTO IRREGULAR. ERRO E DOLO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 138 e 139 do Código Civil, o erro consiste no vício de consentimento em que a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressada caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico.
III. O dolo, por sua vez, é representado pela conduta maliciosa de um contraente que induz o outro a uma manifestação de vontade insciente do verdadeiro contexto negocial, segundo o disposto nos artigos 145 e 146 da Lei Civil.
IV. Os vícios de consentimento não foram projetados legalmente para trazer instabilidade ao comércio jurídico, mas para proteger a lisura, a segurança e a boa-fé negocial.
V. Não pode ser acolhida pretensão desconstitutiva, sob o influxo de erro ou dolo, lastreada na falta de cuidados elementares ou na impassibilidade incondizente com o negócio jurídico realizado.
VI. O tráfego jurídico exige um mínimo de diligência, de precaução e de prudência para a entabulação de relações contratuais.
VII. Em se tratando da aquisição de lote em área não regularizada e sobre a qual existem pendências administrativas, o adquirente não pode invocar o desconhecimento da lei e comodamente afirmar que imaginou ter negociado bem livre e desimpedido, máxime se foi omisso quanto às cautelas obrigatórias e essenciais para a realização do negócio jurídico.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.